Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-03.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, destinatário das provas, determinar quais serão necessárias para a instrução do processo e, bem assim, indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Revelando-se desnecessária a prova pleiteada, seu indeferimento não configura cerceamento de defesa.
Apelação Cível desprovida.